Tribunal: TJSP
Processo: 2188795-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Locação de bem imóvel. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora que recai sobre vaga de garagem de propriedade dos agravantes. Pedido de concessão da gratuidade da justiça. Deferimento em parte apenas para isenção do recolhimento do preparo recursal (art. 98, § 5o, do CPC). Mérito. Levantamento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Locação de bem imóvel. Inconformismo contra decisão que indeferiu o pedido de levantamento da penhora que recai sobre vaga de garagem de propriedade dos agravantes. Pedido de concessão da gratuidade da justiça. Deferimento em parte apenas para isenção do recolhimento do preparo recursal (art. 98, § 5o, do CPC). Mérito. Levantamento da penhora. Impossibilidade. Execução que se processa no interesse do credor (art. 797 do Codex). A despeito do excesso de execução reconhecido pelo v. acórdão proferido nos autos da apelação no 1011257-46.2019.8.26.0161, a exequente/locadora e a executada/locatária ainda se controvertem a respeito do correto saldo remanescente para quitação da dívida exequenda. Nomeação de perito judicial para apuração do valor correto da dívida. Penhora que deverá ser mantida até que a questão seja dirimida nos autos de origem. Decisão mantida. AGRAVO NÃO PROVIDO.